Tribunal: TJMT
Processo: 1006623-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006623-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS CAMILO DOS SANTOS - CPF: 061.584.161-93 (APELADO), CLAUDIA CAMILO COELHO - CPF: 850.082.221-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSTERIOR EXTINÇÃO SEM A OITIVA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – MEDIDAS QUE VIGORARAM POR MENOS DE 30 DIAS – TUTELA INIBITÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – POSSÍVEL PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que devem perdurar enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu as medidas protetivas de urgência impostas nos autos n. 1006623-42.2021.8.11.0003, em favor de Cláudia Camilo Coelho.

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, sustentando que as medidas protetivas de urgência vigoraram por curtíssimo espaço de tempo, que não foi suficiente para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima.

Além disso, ressalta que as medidas foram arquivadas sem que fosse apurada a atual situação familiar da vítima e do agressor, não se sabendo se as medidas ainda são necessárias ou se realmente podem ser suprimidas, razão pela qual requer a cassação da sentença, com a consequente revalidação das medidas (Id. 86514988).

Em suas contrarrazões, por meio da Defensoria Pública estadual, o apelado rebateu os argumentos do Ministério Público, postulando a manutenção da decisão e, portanto, o desprovimento do apelo (Id. 86514993).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 91369488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Depreende-se dos autos que no dia 23 de março de 2021, a vítima
Cláudia Camilo Coelho
registrou boletim de ocorrência, relatando que o seu filho
Marcos Vinicius Camilo dos Santos
, com 21 anos de idade, não aceita o seu relacionamento amoroso e lhe ameaçou de morte, além de proferir ofensas contra ela, utilizando-se de palavras de baixo calão (consistentes em “puta” e “vagabunda”), razão pela qual requereu medidas protetivas.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pela juíza singular em decisão prolatada no dia 24.3.2021 (Id. 86514975), momento em que foi determinado o afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência, além da obrigação de se manter distante e não manter contato com a ofendida.

A vítima e o suposto agressor foram devidamente intimados da decisão no dia 5 de abril de 2021, momento em que ele foi afastado do lar da sua genitora (Id. 86514980).

Transcorridos poucos dias, a magistrada de primeiro grau extinguiu as medidas protetivas anteriormente deferidas e determinou o arquivamento dos autos, sem que fosse realizada a oitiva da vítima ou adotada qualquer outra providência tendente a apurar a atual situação familiar da ofendida e do agressor.

Inconformado, o Ministério Público apresentou o presente recurso, sustentando que as medidas protetivas de urgência vigoraram por curtíssimo espaço de tempo, que não foi suficiente para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima.

Além disso, ressaltou que as medidas foram extintas sem que fosse apurada a atual situação familiar da vítima e do agressor, não se sabendo se as medidas ainda são necessárias ou se realmente podem ser suprimidas.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8o, da Constituição Federal, bem como para dar cumprimento a tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Com efeito, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo,
espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal
, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Sobre o tema, seguem as esclarecedoras lições de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“
A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal.
A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5o): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5o, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor.
A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos.
Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil. [...]
Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7o) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5o).

Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal
. [...]. Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e
não inibe a proteção da vítima

e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz
”
. (DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46)

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas descritas na Lei Maria da Penha “
podem ser pleiteadas de
forma autônoma

para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher
,
independentemente da existência, presente ou potencial,

de processo-crime ou ação principal
contra o suposto agressor”
, visto que, em determinadas hipóteses, as medidas de urgência pleiteadas assumem “
natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal
”, porquanto visam proteger direitos fundamentais da ofendida (STJ, Resp n. 1.419.421/GO, DJe 7.4.2014).

Entretanto, apesar de independentes e autônomas,
as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela
urgência
e pelo
caráter acautelador
, de modo que não podem se perpetuar indefinidamente, mas devem persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI No 11.340/06. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS ELENCADOS NO ART. 947 DO CPC. VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA AO TÉRMINO DO PRAZO ASSINADO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. - Não demonstrada, concretamente, pelo Parquet, a necessidade de instauração do incidente de assunção de competência, posto que não evidenciados os pressupostos objetivos da relevante questão de direito, grande repercussão social e não repetição em múltiplos processos, inviável é o acolhimento do pedido que visa à sua suscitação. -
A Lei Maria da Penha foi editada visando a proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas, também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar. Assim, as medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei no 11.340/06, têm natureza excepcional e não podem ser fixadas perpetuamente, cabendo, em decorrência, limitação temporal
. Contudo, com o escopo de garantir a segurança da vítima, findo o prazo assinado pelo Juiz, deve ela ser intimada, a respeito da necessidade ou não na conservação das providências, descabendo admitir a revogação automática
” (TJMG – AI n. 1.0017.18.002061-6/001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Catta Preta, Publicado em 12.3.2019) – negritei.

Na hipótese
sub judice
, atenta ao caráter emergencial e provisório das medidas protetivas, ao deferir o pleito a magistrada singular determinou o acompanhamento do caso pela equipe multidisciplinar do juízo, devendo os profissionais “
trazer aos autos relatórios do estado psicológico da vítima, bem como condições observadas tanto em relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 20 (vinte) dias”
(Id. 86514975, p. 2).

Entretanto, menos de 20 dias após a intimação do agressor sobre a fixação das medidas protetivas, a magistrada julgou extintas as medidas protetivas e determinou o arquivamento dos autos, sem que
fosse realizada a oitiva da vítima ou adotada qualquer outra providência tendente a apurar a atual situação familiar da ofendida e do agressor.

Ademais, conforme exposto pelo Ministério Público
, as medidas protetivas de urgência vigoraram por curtíssimo espaço de tempo, que certamente não foi suficiente para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima.

Nesse contexto, assiste razão ao
parquet
quando sustenta que a extinção das medidas foi prematura, já que não foi realizada a oitiva da vítima quanto à necessidade das medidas protetivas, que devem vigorar até o fim da situação de violência doméstica e familiar.

A juíza não aguardou a realização das diligências determinadas por ela mesma anteriormente, não havendo notícia de que a equipe multidisciplinar do juízo tenha realizado a oitiva da vítima ou verificado a situação familiar atual, o que torna temerária a extinção das medidas.

Finalmente, a decisão atacada é contraditória e não pode prevalecer, já que ao mesmo tempo em que extingue as medidas e determina o arquivamento do feito afirma que “
as medidas protetivas continuam tendo a sua eficácia, sobretudo, em caso de descumprimento por parte do indiciado que, poderá ter a prisão preventiva decretada
” (Id. 86514984).

Diante de tal contexto, entendo que a contraditória decisão, prolatada pouquíssimos dias após o deferimento da medida, não apresenta qualquer argumento minimamente coerente e que permita o arquivamento dos autos, o que somente pode ocorrer quando demonstrada a desnecessidade das medidas protetivas.

Assim,
revogo a decisão que julgou extintas as medidas protetivas
, que devem ser mantidas pelo prazo mínimo de 6 meses, a contar da intimação do agressor, exceto se antes do decurso do referido prazo a vítima manifestar o seu desinteresse na manutenção ou se o parecer emitido pela equipe do juízo entender que a situação foi superada e as medidas são desnecessárias.

Sobre o prazo das medidas, embora não exista um prazo peremptório, devendo a sua manutenção perdurar enquanto forem necessárias, de acordo com o juízo de proporcionalidade e à luz do caso concreto, entendo que de acordo com os fatos examinados no presente feito é razoável a fixação do prazo de 6 meses, inclusive porque condiz com o prazo penal para a eventual representação da vítima, conforme se extai do seguinte julgado. Veja-se:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE QUE A OFENDIDA NÃO COMPROVOU AS AMEAÇAS. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA. REDUÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Espécie em que o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de medidas protetivas em desfavor do recorrente consistentes na proibição de aproximar da ofendida e seus familiares, em especial sua filha, que era passageira do transporte escolar realizado pelo ofensor, devendo obedecer ao limite mínimo de 100m (cem metros), e de proibição de contato com as ofendidas e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, pelo prazo de 6 meses a contar da decisão. 2. Da leitura da decisão combatida, vê-se que houve expressa menção à situação concreta de risco à integridade física e psicológica da vítima e de seus familiares, pois o recorrente, não se conformando com o término do relacionamento amoroso, passou a ameaçar a ofendida, que narrou de forma clara e segura a sua situação de risco com as atitudes praticadas pelo autor dos fatos. Verifica-se, assim, a idoneidade da fundamentação para imposição das medidas protetivas dispostas no art. 22 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta o alegado constrangimento ilegal. 3. A apreciação das alegações de que a vítima não teria comprovado as ameaças perpetradas pelo recorrente demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4.
O prazo de 6 meses de vigência das medidas protetivas fixado pelo magistrado de piso, contados da data da decisão que julgou o pedido de medida protetiva (16/5/2019), mostra-se razoável
, não tendo apresentado a defesa argumentação suficiente para a redução. 5. Recurso desprovido...”
(RHC 114.921/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a turma, julgado em 17.9.2019, destaquei).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou provimento
ao apelo, para revogar a decisão atacada, com o consequente
retorno da vigência das medias protetivas, pelo prazo de 6 meses, nos termos da decisão concessiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021